Tribunal: TJES
Processo: 0000308-89.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Licitações; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. DEVIDA CONSTATAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA E DA SUA VALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DA REVELIA CONFIRMADA. DESINFLUENCIA DE PARALELA ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
A
empresa recorrida l
ogrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes.
Outrossim, a empresa apelada
trouxe aos autos as notas fiscais e as requisições de abastecimento devidamente preenchidos
por prepostos do
ente requerido, comprovando a
sua
prestação do serviço
devida execução do contrato administrativo
.
D
iante da efetiva e patente prestação de serviços contratados pela apelante, vai-se além da presunção tida como efeito da revelia (artigo 344 do Código de Processo Civil).

2.
O contrato administrativo –
que se regula regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (art. 54 da Lei 8.666/1993 e artigo 89 da Lei 14.133/2021) –
é firmado entre a Administração Pública e o particular visando uma atividade que represente um interesse público.
Recai sobre o c
ontratado
o ônus de
comprovar a prestação do serviço, decorrendo, daí, a obrigação do Poder Público pag
á-lo, na forma pactuada
, sob pena de enriquecimento sem causa
(art. 844 do CC)
.

3.
A
falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovada a prestação de serviços e fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu
e não adimpliu voluntariamente
.

4. Não obstante a tramitação de ação civil pública em que se avalia a legalidade da contratação administrativa em comento, segundo pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.

5. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-89.2015.8.08.0041

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: PETROMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. DEVIDA CONSTATAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA E VALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS. PRESUNÇÃO DA REVELIA CONFIRMADA. PARALELA ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
A
empresa l
ogrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes.
A apelada
trouxe aos autos as notas fiscais e as requisições de abastecimento devidamente preenchidos
por prepostos do
ente requerido, comprovando a
sua
prestação do serviço
devida execução do contrato administrativo
.
D
iante da efetiva e patente prestação de serviços contratados pela apelante, vai-se além da presunção tida como efeito da revelia (art. 344 do CPC).

2.
O contrato administrativo –
que se regula regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (art. 54 da Lei 8.666/1993 e artigo 89 da Lei 14.133/2021) –
é firmado entre a Administração Pública e o particular visando uma atividade que represente um interesse público.
Recai sobre o c
ontratado
o ônus de
comprovar a prestação do serviço, decorrendo, daí, a obrigação do Poder Público pag
á-lo, na forma pactuada
, sob pena de enriquecimento sem causa
(art. 844 do CC)
.

3.
A
falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovada a prestação de serviços e fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu
e não adimpliu voluntariamente
.

4. Não obstante a tramitação de ação civil pública em que se avalia a legalidade da contratação administrativa em comento, segundo pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.

5. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
contra a sentença de fls. 1516/1516 proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, da lavra do Dr. Douglas Demoner Figue
iredo, que na ação de cobrança movida por
PETROMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

em face do apelante
julgou procedente o pleito autoral e condenou o
recorrente

“ao pagamento pelos serviços já prestados, devendo o valor total ser apurado em sede de liquidação”.
Condeno
u, ainda,
a requerida ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de razões recursais de fls. 1522/1530, o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
alega, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de citação válida do Município, assim como a ausência de revelia e de prova do fornecimento de combustíveis pela empresa apelada.

Diante disso, pede a declaração de nulidade da sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a realização da instrução processual. Eventualmente, pugna pela reforma da sentença,
“
para ser reconhecida a nulidade processual por ausência de prova hábil nos autos a validar a cobrança, extinguindo-se a ação sem resolução de mérito”.

Contrarrazões apresentadas pela apelada
PETROMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

às fls. 1537/1542, em que pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.
Na origem, conforme relatório sentencial, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por PETROMAX COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA em face de MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, na qual objetiva a parte autora o recebimento de valores referentes a serviços de fornecimento de combustível que prestou a ora requerida, por força da Ata de Registro de Preços nº 00004/2012, oriunda do Pregão nº 14440/2011.

Em decisão às fls. 1472/1473, fora deferida a antecipação de tutela, determinando ao apelante que procedesse o depósito judicial dos valores pleiteados na inicial, bem como, a citação deste para contestar a ação.

Após sua citação (fls. 1481), o requerido informou o depósito judicial dos valores às fls. 1482/1484.

Às fls. 1485/1503 a requerente ofereceu bens em garantia e pugnou pela expedição de alvará para levantamento dos valores depositados. Foi determinada a inserção de gravame nos imóveis oferecidos e, após, deferida a expedição de alvará (fls. 1504/1506).

Nos moldes
do previsto no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil,
o Juízo de 1º Grau, ratificando a antecipação de tutela, julgou – antecipadamente o mérito do processo – procedente a pretensão autoral, condenando o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ao pagamento pelos serviços já prestados, devendo o valor total ser apurado em sede de liquidação.

Descrit
o
o resumo da tramitação processual em 1º, inicialmente, faz-se necessária a análise da validade da citação do Ente Municipal neste processo.

1. DA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY

Alega o apelante que
“nunca foi intimado para a apresentação de defesa com a remessa dos autos”
, bem como
“não existe nos autos nenhuma certidão dispondo sobre a existência de citação válida do Município”.

Ocorre que em simples manuseios dos autos digitalizados, observa-se às fls. 1480-v que, na data de 22 de julho de 2015, ocorreu a
devida
citação do apelante,
por seu Procurador-Geral,
realizada pelo senhor Oficial de Justiça, Luiz Fernando de Oliveira Tavares, que certificou o seguinte:

“
(...
)
citei o
MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY

na pessoa do Procurador Geral, Sr. Simey Tristão de Souza, que ficou ciente do inteiro teor do presente instrumento, da petição inicial e decisão, recebendo cópias destes, conforme nota de recebimento exarada”.

Dessa forma, diversamente do argumentado pelo recorrente em razões recursais, além de existir nos autos certidão de citação do ente municipal, sua realização se deu nos moldes
d
o previsto na
alínea “c”, do artigo 222, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, isto é, por Oficial de Justiça na pessoa do Procurador-Geral do Município, inexistindo qualquer invalidade na sua realização.

Portanto, constata-se realizada e devidamente válida a citação procedida em 1º Grau de Jurisdição, produzindo os efeitos previstos no artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973.

2. DAS PROVAS DA AÇÃO DE COBRANÇA: EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Em sede recursal, p
retende
o apelante afastar

sua condenação ao pagamento de
valores referentes à prestação de serviços
de
fornecimento de combustível ao município
de Presidente Kennedy
.

Para tanto,
alega que diante do fato de a Fazenda Pública tutelar direito indisponível, não se opera, quantos aos fatos alegados pelo autor, a presunção de veracidade decorrente da revelia. Ademais, salienta que prova constante dos autos é “baseada em requisições com assinatura onde não se sabe quem assina, sem carimbo, sem demonstração de quem requisitou o abastecimento de combustível e para que se destinava o abastecimento”.

Ocorre que, examinando detidamente os autos, em especial os documentos juntados pelo autor referente à execução do contrato administrativo oriundo do Pregão nº 14440/2011, a empresa recorrida l
ogrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, conforme se extrai dos documentos de fls. 1430/1436.
Outrossim, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a empresa apelada
trouxe aos autos as notas fiscais e as requisições de abastecimento devidamente preenchidos
por prepostos do
ente requerido, comprovando a

prestação do serviço

oriunda da
execução do contrato administrativo
firmando entre as partes
.

Por conseguinte, neste processo, diante da efetiva e patente prestação de serviços contratados pela apelante, vai-se além da presunção tida como efeito da revelia (artigo 344 do Código de Processo Civil).

O contrato administrativo –
que se regula regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (art. 54 da Lei 8.666/1993 e artigo 89 da Lei 14.133/2021) –
é firmado entre a Administração Pública e o particular visando uma atividade que represente um interesse público.
Recai sobre o c
ontratado
o ônus de
comprovar a prestação do serviço, decorrendo, daí, a obrigação do Poder Público pag
á-lo, na forma pactuada
, sob pena de enriquecimento sem causa
(art. 844 do CC)
.

Ressalta-se que
a
falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovada a prestação de serviços e fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu
e não adimpliu voluntariamente
.

Nesse sentido a jurisprudência d
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em hipótese semelhante a deste processo:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS E RECIBOS - AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO - IRRELEVÂNCIA - SERVIÇOS PRESTADOS - DEVER DE PAGAMENTO. - O contrato administrativo é firmado entre a Administração Pública e o particular, visando uma atividade que represente um interesse público - Cabe ao contratado comprovar a prestação do serviço, decorrendo, daí, a obrigação de pagar do Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa - Comprovada a efetiva prestação do serviço pelo particular, a Administração e responsável pelo pagamento correspondente para cumprimento do contrato - A falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovada a prestação de serviços e fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu, sob pena de locupletamento sem causa. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10172170027913001 Conceição das Alagoas, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

Não obstante a tramitação de ação civil pública em que se avalia a legalidade da contratação administrativa em comento, segundo pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
"ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade"
(AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009 e STJ - AgRg no REsp: 1383177 MA 2013/0138049-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2013)

Assim,
comprovada
documentalmente
a prestação de serviços
da empresa apelada
à municipalidade,
à luz
da sua
inequívoca
contratação,

inexiste
razões para a reforma da sentença a quo.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
confirmando
a r. sentença
recorrida
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

A título de honorários
advocatícios
sucumbenciais
recursais, em desfavor do ora apelante, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.